Tribunal: STF
Processo: AI 117551
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
OU DA ALINEA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE O AUTORIZARIAM,
DESCUMPRIDO, ASSIM, O ART. 321 DO RISTF.
DESCABIMENTO, ADEMAIS, DO RE, NO CASO, POR NÃO SE ENQUADRAR EM
QUALQUER DOS INCISOS DO ART. 325 DO RISTF, COM A REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA N. 2/85, SENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO DATADO DE 17 DE JUNHO DE
1986.